Tribunal: STF
Processo: HC 110835
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - CONCESSÃO DE “WRIT” CONSTITUCIONAL IMPETRADO, PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM FAVOR DE CO-RÉU - INDEFERIMENTO DO PLEITO DE EXTENSÃO FORMULADO PELO PACIENTE NAQUELA ALTA CORTE JUDICIÁRIA - APLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP - RAZÃO DE SER DESSA NORMA LEGAL: NECESSIDADE DE TORNAR EFETIVA A GARANTIA DE EQÜIDADE - DOUTRINA - PRECEDENTES - AUSÊNCIA, NO CASO, DE CIRCUNSTÂNCIAS DE ORDEM PESSOAL SUBJACENTES AO DEFERIMENTO DO “WRIT” CONSTITUCIONAL EM FAVOR DO CO-RÉU - PLENA IDENTIDADE DE SITUAÇÃO ENTRE O PACIENTE E AQUELE EM CUJO FAVOR FOI CONCEDIDA A ORDEM DE “HABEAS CORPUS” - CONDENADO QUE SE ENCONTRA NAS MESMAS CONDIÇÕES DO CO-RÉU QUE TEVE CONCEDIDOS DIVERSOS BENEFÍCIOS (APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL, FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO E POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO) - INJUSTO CONSTRANGIMENTO CONFIGURADO - PEDIDO DEFERIDO.